Tribunal: TJMT
Processo: 1048174-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048174-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON - CPF: 098.963.261-00 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (APELADO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), IRINEU MARCELO - CPF: 827.473.008-97 (ADVOGADO), JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 800.537.342-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1048174-53.2019.8.11.0041

Apelação no 1048174-53.2019.8.11.0041

Apelante
: WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON

Apelado
: VIA VAREJO S/A

Apelado:
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– APARELHO CELULAR - VÍCIO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA - LAUDO TÉCNICO REFERINDO MAU USO DO PRODUTO - DOCUMENTO UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O laudo técnico produzido pela fabricante trata-se de documento unilateral, não sendo suficiente para comprovar que o defeito foi decorrente de eventual mau uso do aparelho celular pelo consumidor.

A demora injustificada na solução do defeito apresentado no aparelho celular, que exigia imediata substituição, ultrapassa o mero aborrecimento e mostra-se suficiente para configurar o dano moral experimentado, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1048174-53.2019.8.11.0041

Apelante
: WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON

Apelado
: VIA VAREJO S/A

Apelado:
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON.

Ação:
Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta por
WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON
em face de
VIA VAREJO S/A

e
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 72939962): afirma que o laudo da assistência técnica não possui validade, porquanto produzido unilateralmente pela segunda recorrida. Alega que não consta na ordem de serviço emitida pela ré qualquer relato sobre a “tampa do produto”. Sustenta que depois de citada na presente ação, a segunda recorrida mudou o orçamento e apresentou outro em seu lugar, no qual consta a necessidade de troca de quase todo o aparelho celular. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id 72939969/

72939971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1048174-53.2019.8.11.0041

Apelante
: WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON

Apelado
: VIA VAREJO S/A

Apelado:
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON.

Ação:
Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta por
WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON
em face de
VIA VAREJO S/A

e
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narra o autor que em 17.05.2019

adquiriu

da primeira

requerida o

produto

denominado

CELULAR

DESBLOQUEADO MOTOROLA ONE PRETO XT1941, fabricado pela segunda requerida, pelo valor de R$1.299,00. Relata que

depois

de

poucos

dias

de

uso

o referido aparelho celular deixou de funcionar, de modo que o autor procurou a

primeira requerida, que por sua vez o encaminhou o aparelho à assistência técnica autorizada da segunda requerida, entregando o produto em garantia para conserto em 18.09.2019,

o

que

gerou

a

ordem

de

serviço SOBR6240011909180006. Informa que no dia 30.09.2019 o Requerente

retornou à assistência técnica autorizada da segunda requerida, que na ocasião forneceu o

orçamento

de

n°

13797, no qual exigiu a

quantia

de

R$250,00 para efetuar os reparos necessários. Sustenta que se mostra

indevida a exigência de pagamento para reparo do produto, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Busca o conserto do aparelho celular ou a devolução do valor pago e a fixação de indenização por danos morais, porquanto entende que a conduta da requerida ultrapassou o mero aborrecimento e enseja reparação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, para julgar procedente a ação.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o autor apresentou nota fiscal (Id. 72938525 - Pág. 2) que demonstra que adquiriu o aparelho em questão com a ré Via Varejo S/A, bem como a ordem de serviço que indica a existência de vício no produto (Id. 72938526 - Pág. 1).

Ademais, nota-se do orçamento da ordem de serviço de Id. 72938527 que foi cobrada do autor a quantia de R$250,00, para a "troca da tampa" do aparelho, por suposto mau uso.

No entanto, as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar o referido mau uso do produto.

Em que pese a requerida
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
ter juntado Relatório Técnico no qual consta que "
o produto apresenta etiqueta de marca d' água acionada
"

devido à "
exposição à contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, transpiração anormalmente intensa, vapor ou outro tipo de umidade; areia, alimentos, sujeira ou demais substâncias
", trata-se de documento unilateral, não sendo suficiente para comprovar que o defeito foi decorrente somente de eventual mau uso do aparelho celular pelo autor.

Assim, diante das versões divergentes apresentadas pelas partes, as requeridas poderiam ter pleiteado a produção de prova pericial para confirmar as informações do laudo apresentado e possibilitar que o consumidor acompanhasse a perícia.

No entanto, não há nos autos provas nesse sentido, de modo que não há como afastar a responsabilidade das rés.

Nessa perspectiva:

Apelação. Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer para substituição do produto e indenização por danos morais. Aparelho celular. Vício do produto dentro do prazo de garantia. Sentença de parcial procedência. Apelação da fabricante.
Laudo produzido unilateralmente pela fabricante que não substitui a necessidade de produção de prova pericial judicial sob o crivo do contraditório. Ausência de prova de que os vícios foram causados por mau uso. Ônus da ré.
Aparelho que apresentou curvatura anormal (entortamento/empenamento). Fotos que demonstram que não havia ponto de impacto, conforme constatado pela assistência técnica autorizada. Não é crível que o entortamento tenha sido causado por forte impacto ou pressão sem que o aparelho apresente ponto de impacto ou sinal externo. Troca do aparelho por outro idêntico (art. 18, §1o, I, do CDC). Consumidor que deverá devolver o aparelho viciado. Desrespeito à garantia. Negativa de conserto ou troca. Dano moral devido, mas reduzido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1024257-11.2018.8.26.0562; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA.
APARELHO

CELULAR
COM CERCA DE DOIS MESES DE USO. VÍCIO DO PRODUTO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.
LAUDO
DA
ASSISTÊNCIA

TÉCNICA
QUE APONTA PERDA DA GARANTIA POR INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS COM CONSEQUENTE OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE MAU USO DO EQUIPAMENTO PARA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU. INTELIGÊNCIA DO ART.373, II, DO NCPC. DEVER DE DEVOLVER O VALOR PAGO PELO
APARELHO
. 1.Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a decisão que julgou parcialmente procedente a demanda condenando-a a devolver a quantia paga pelo produto. 2.Relatou a parte autora ter adquirido um
aparelho

celular
da marca Motorola junto às Lojas Colombo, em 20/05/2015, pelo valor de R$ 1.299,00 (fl.07). Referiu que, dois meses após a aquisição o produto apresentou vício (deixou de carregar) e, depois de ter deixado o
aparelho
na
assistência

técnica
, recebeu a notícia de que havia oxidação dos componentes internos, com conseqüente perda da garantia. Sustenta não ter havido mau uso do
aparelho
com a exposição a líquidos e umidade excessiva. 3. A parte ré busca eximir-se de responsabilidade atribuindo à autora o mau uso do
aparelho
e perda da garantia. 4.
O
laudo
de
assistência

técnica
que foi anexado pela ré constitui prova
unilateral
, que por si só não prova que eventual oxidação decorreu do mau uso do
aparelho
pela ré, especialmente por se tratar de um
celular
com tão pouco tempo de uso. Poderia a ré ter produzido outras provas para demonstrar o alegado, como a oitiva de
técnico
no assunto para maiores esclarecimentos a respeito do problema, o que não ocorreu, não se desincumbindo de seu ônus probatório nos limites do Juizado. A produção de prova pericial implicaria reconhecimento da incompetência do Juizado para o caso, com maiores prejuízos à consumidora que adquiriu um produto de alto custo e dois meses após apresentou defeito. 5. O fato de o
aparelho

celular
da autora ter tão pouco tempo de uso, aproximadamente 02 meses, põe em dúvida a conclusão do
laudo

técnico
, único elemento de prova da ré. 6. Assim, não tendo a ré se desincumbido de provar o mau uso do
aparelho

celular
, deverá devolver à autora o valor que foi pago pelo produto.
7. É de ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71005923487, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-04-2016)

Nessa linha, restou demonstrada a atitude ilícita da apelada, que deixou de prestar toda a assistência necessária e, por outro, o transtorno e sofrimento causados indevidamente ao apelante que, apesar de ter adquirido aparelho novo, teve que passar por idas e vindas da assistência técnica sem nenhum resultado.

Importa consignar que na atualidade o aparelho celular apresenta-se como item essencial para as atividades do cotidiano, o que remete também à necessária substituição imediata do produto que apresentou defeito.

Assim, a circunstância apresentada ultrapassa o mero aborrecimento, tanto que o autor buscou a via judicial, de modo que é suficiente para configurar o dano moral sofrido pelo autor, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe, diante da demonstração dos requisitos da reparação civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE CELULAR. MERCADORIA ENCAMINHADA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONUSMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais em razão de vício apresentado no aparelho de celular da Marca Samsung, Modelo Galaxy A80 no prazo de garantia, sem o devido conserto, a despeito de ter sido encaminhado a assistência técnica. 2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias após as solicitações de conserto, cabível a restituição imediata da quantia paga pelo produto, conforme reconhecido na origem. 4.
Danos morais configurados no caso em apreço, em razão da apresentação de reiterados vícios no produto adquirido pelo Recorrente, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta reiterados vícios, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1001339-63.2020.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para julgar procedente o pedido e condenar as requeridas, solidariamente, a fornecer um novo aparelho celular ao autor de igual modelo ou equivalente, ou a restituírem o valor por ele adimplido (R$1.299,00), acrescido de juros moratórios de 1% a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da aquisição, bem como condenar as rés ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).

Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelas apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021